Tribunal: TCU
Processo: 010.014/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos inicial e de alteração constantes das peças 3 e 4, relativos à aposentadoria de José Simão, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social/Gerência Executiva - Divinópolis/MG.